Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente demonstração de que o autor tenha sido pessoalmente intimado para suprir a falta que lhe é imputada, afigura-se inadmissível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o do CPC.
2. Recurso provido.